Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Não há que se falar em decisão surpresa, pois o despacho de ID 77378629 intimou a parte sobre a necessidade de alteração do valor da causa. Incabível qualquer reconsideração no caso. Aguarde-se o transcurso do prazo para cumprimento da decisão de ID 77479098. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 18:19:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador